Tribunal: TJMT
Processo: 1036641-13.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1036641-13.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MARIA DE NAZARE MONTEIRO ALEXANDRE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA DE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER EXCEPCIONAL. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Maria de Nazare Monteiro Alexandre, condenando o ente público ao pagamento do FGTS referente ao período de 05/2020 a 12/2024, em razão de sucessivas contratações temporárias como Profissional da Educação Básica. O recorrente requer a reforma integral da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas contratações temporárias da autora entre 2020 e 2024 configuram desvirtuamento da contratação por excepcional interesse público; (ii) estabelecer se é devido o pagamento do FGTS em razão da nulidade parcial dos vínculos temporários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto no 20.910/1932, art. 1o, estabelece o prazo prescricional de cinco anos contra a Fazenda Pública, razão pela qual se reconhece a prescrição das parcelas anteriores a 28/05/2020.
4. A Constituição Federal, art. 37, IX, autoriza contratações temporárias apenas em hipóteses excepcionais e por tempo determinado, sendo nulo o vínculo que não observe tais requisitos (§ 2o).
5. O STF, no Tema 612, fixou que a validade da contratação temporária depende da presença cumulativa de requisitos legais, temporariedade, excepcionalidade e indispensabilidade.
6. A Lei Complementar Estadual no 600/2017, vigente à época da contratação, fixava prazo máximo de 12 meses prorrogável, não abrangendo os alongamentos posteriores trazidos pelas Leis Complementares no 719/2022 e 755/2023, que não possuem efeito retroativo.
7. As contratações da autora entre 2020 e 2022, embora formalmente distintas, apresentam continuidade fática e breves interrupções coincidentes com o recesso escolar, configurando desvirtuamento da excepcionalidade e nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/88.
8. Para os períodos de 2023 e 2024, o contrato observou o intervalo legal previsto no art. 18 da LC 600/2017, afastando o desvirtuamento e, consequentemente, o direito ao FGTS.
9. O art. 19-A da Lei no 8.036/1990 assegura o depósito do FGTS quando o contrato é declarado nulo, mantido o direito ao salário. Assim, a autora faz jus ao FGTS apenas sobre o período de 05/2020 a 12/2022, conforme sentença parcialmente reformada.
10. O precedente da Turma Recursal de Mato Grosso (Recurso Inominado n.o 1001073-90.2023.8.11.0037) confirma que breves interrupções não afastam o desvirtuamento da contratação temporária e que o FGTS é devido nas hipóteses de nulidade contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A renovação sucessiva de contratos temporários, com breves interrupções, descaracteriza o caráter excepcional da contratação e enseja nulidade parcial do vínculo. 2. A nulidade da contratação temporária gera direito ao depósito do FGTS, conforme art. 19-A da Lei no 8.036/1990, limitado ao período não prescrito. 3. As alterações introduzidas pelas Leis Complementares no 719/2022 e 755/2023 não retroagem para alcançar contratações anteriores. 4. As parcelas de FGTS anteriores a cinco anos da propositura da ação estão prescritas, conforme o art. 1o do Decreto no 20.910/1932”.
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT no 600/2017, arts. 2o, 11 e 18; LC/MT no 719/2022; LC/MT no 755/2023.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 612 (Repercussão Geral); STF, Tema 551 (Repercussão Geral); Turma Recursal de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1001073-90.2023.8.11.0037, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 19/02/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036641-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIA DE NAZARE MONTEIRO ALEXANDRE - CPF: 030.805.371-06 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025